Tribunal: TJMT
Processo: 1008641-02.2024.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008641-02.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIZ EVELLEEN SOARES - CPF: 738.540.341-72 (RECORRENTE), LIZ EVELLEEN SOARES - CPF: 738.540.341-72 (ADVOGADO), IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - CNPJ: 04.688.977/0001-02 (RECORRIDO), MONISE ARIANE DAMAS DA COSTA - CPF: 703.814.371-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIRIETO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E
DEFESA DO
CONSUMIDOR.
PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES.
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA
A HIPOSSUFICIÊNCIA
.
EXTINÇÃO DO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DIREITO CIVIL. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTO DE QUITAÇÃO NÃO JUNTADO. DÍVIDA NÃO QUITADA. CLÁUSULA PENAL.
MULTA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inadequação

recursal
.

Por
ausência
de
previsão
legal, é
inadmissível

recurso

adesivo

em

sede
de
Juizado
Especial
,
razão

por
que
não
é
possível

a

apreciação
de
pedido

contraposto
de
pagamento
da
dívida
pendente
em

sede
de
contrarrazões
, ante
a

inadequação
da via
eleita
.

2.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT
N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

Não

havendo

prova
que
venha

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência
, o
benefício
da Justiça
Gratuita

deve
ser
concedido
.

3.
Extinção do contrato.
A extinção regular dos contratos ocorre com o cumprimento das prestações avençadas ou, ainda, com o termo final nos contratos de trato sucessivo. Todavia, o contrato pode ser extinto antes do adimplemento das obrigações, por diversos motivos: resolução, resilição e rescisão. Não havendo prova da prévia notificação de que uma das partes deseja rescindir o contrato, os efeitos contratuais cessam com a citação em juízo, data em que se torna inequívoca para a parte contrária o desejo de rescindir o contrato (artigo 473 do Código Civil). Em análise das provas dos autos (ID 272618883 e 272618885/PJe2), as mensagens de Whatsapp são insuficientes para a efetiva rescisão contratual, pois não se observa a manifestação inequívoca de sua vontade. No presente caso,
os efeitos da rescisão contratual devem
ser da citação 4/12/2024 (cf. expediente do PJe1)

5.
Cláusula penal.
Incide a cláusula penal quando uma das partes, culposamente, deixa de cumprir a obrigação contratual, podendo a multa ser reduzida equitativamente se a obrigação tiver sido cumprida parcialmente ou a penalidade se manifestar excessiva diante da natureza do negócio.A multa, decorrente de cláusula penal, fixada em percentual superior à 25% do valor já pago é abusiva (STJ
AgRg
no REsp 927.433/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2012,
DJe
28/02/2012,
STJ REsp 838.516/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2011,
DJe
26/05/2011 e
N.U 1065414-73.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023
). Considerando a multa prevista no contrato foi estabelecido no percentual de 10% sobre o saldo devedor do curso (cláusula 14, § 1o,
ID 272618874/PJe2), não há abusividade a ser reconhecida.

4.
Inadimplência
.
A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar a entregar o comprovante de quitação
(
N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024 e
N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024).

Não havendo prova de quitação, a cobrança da dívida caracteriza conduta lícita, não havendo ilegalidade no restritivo de crédito. Diante da narrativa das partes e considerando as provas dos autos: a) o contrato foi celebrado em 29/09/2023; b) o único pagamento realizado foi de R$300,00 em 21/08/2023; c) o saldo devedor de R$11.160,00, que deveria ser pago em 18 parcelas de R$620,00 continua inadimplente; d) a primeira tentativa de rescisão ocorreu apenas em 7/11/2023 e efetivada apenas com a citação (4/12/2024); e) considerando a data no início do curso e do primeiro pedido de informações sobre rescisão contratual, há indícios de que a parte reclamante assistiu pelo menos dois módulos do curso (1o em 29/09 e 01/10/2023 e o 2o em 17 a 19/11/2023, ID 272618872/PJe2). conclui-se que a parte reclamante
se encontra
inadimplente com a requerida e que o restritivo de crédito é legitimo. O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"
In
casu
, verifica-se que a Reclamada comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, demonstrando a regularidade da cobrança, ante a apresentação da grade curricular da aluna, na qual consta que ela cursou 3 módulos, também com 100% de frequência, que originaram o débito discutido
"

5.
Tópicos

prejudicados
.
Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008641-02.2024.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
: LIZ EVELLEEN SOARES

Recorrido
: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LIZ EVELLEEN SOARES
ajuizou

reclamação

em
face do IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA.
Noticiou
que: a)
assinou

contrato
de
prestação
de
serviços

educacionais

em
29/09/2023 para o
curso
MBA ESG
na

prática
, com
duração
de 12
módulos
,
pagando
R$ 300,00 de
matrícula
e
comprometendo
-
se a

pagar
R$ 11.160,00
em
18
parcelas
de R$ 620,00; b)
enfrentou

dificuldades
com a
metodologia
do
curso
, pois a
turma
era
composta

por

profissionais

já

atuantes

na

área
, e
percebeu
que a
decisão
de se
inscrever

foi

por

impulso
, dadas
suas

condições

financeiras
e o
desemprego
do
esposo
; c)
solicitou
a
rescisão
do
contrato

em
07/11/2023, antes do
segundo

módulo
, mas
foi

informada
pela
Requerida

sobre
a
impossibilidade
de
encerramento

sem
o
pagamento
do
primeiro

módulo
; d)
tentou

novamente

em
22/11/2023,
sendo

cobrada

por

dois

módulos
,
embora

tenha

participado

apenas
do
primeiro
; e) a
Requerida

continuou

cobrando

todos

os

módulos
e
negativou

seu

nome

em

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
ignorando
o
pedido
de
encerramento
; f) a
multa

rescisória
de 10%
sobre
o valor total do
contrato
é
desproporcional
e
abusiva
; j) a
cobrança

indevida
e a
negativação

causaram

danos

morais
pela
teoria
do "
Desvio

Produtivo
do
Consumidor
".
Requereu a declaração de rescisão do contrato a partir
de 08/11/2023 e
cancelamento
dos
valores

cobrados
a
partir
dessa data;
restituição
dos R$ 300,00
pagos
a
título
de
matrícula
,
corrigidos
; d)
condenação
da Ré
ao

pagamento
de
danos

morais

não

inferiores
a R$ 6.000,00; e
e
)
caso

aplicada

multa

rescisória
, que
esta

seja

minorada
e
arbitrada

pelo

juízo
.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos, etc.
Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.o 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO DE VALORES proposta por LIZ EVELLEEN SOARES em face de IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA. Cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não
havendo, salvo
melhor juízo, a necessidade de dil
ação probatória. Inicialmente, reputo prescindíveis maiores divagações acerca das preliminares, posto que perfeitamente cabível no caso em epígrafe o disposto no art. 488 do CPC, in
verbis
: “Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.” Desta forma, as preliminares suscitadas pela promovida não são suficientes para impedir a análise do mérito. MÉRITO Relata a Reclamante que procurou a Re
querida em 29.09.2023 com intuito de começar um curso de Pós – Graduação, afirma ter entabulado contrato de prestação de serviços educacionais, com duração prevista de 12 módulos. Ocorre que, em 07.11.2023, manifestou a intenção de rescindir o referido contrato, por estar insatisfeita com os serviços prestados, aliados ao valor da prestação mensal que estava fora da realidade financeira dela e de seus familiares, sendo informada pela reclamada que seria impossível a rescisão do contrato, sem antes efetuar o
pagamento referente ao primeiro módulo do curso. Salienta que, mesmo tendo solicitado a rescisão do contrato, a reclamada vem efetuando cobranças relativas a todos os módulos contratados, bem como procedeu a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Em sede de contestação, a Reclamada argumenta que a Requerente alega ter participado de apenas 1 módulo, com 100% de frequência. Contudo, ao consultar o mapa da aluna, constata-se que ela cursou 3 módulos, também com 100% de frequência, não ten
do completado os demais módulos por sua própria decisão, bem como verificou-se que a aluna quitou apenas o valor da matrícula, tendo o curso sido dividido em 18 parcelas, ficando pendente a diferença referente aos módulos cursados, bem como a multa por cancelamento do curso. Sendo assim legitima a cobrança. Pois bem. No caso em questão é patente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas em que figure instituições financeiras, a qual já encontra pacificada. O STJ já havia sumulado
a matéria, consoante Súmula 297 que firmou a posição: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte Autora. In
casu
, verifica-se que a Reclamada comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, demonstrando a regularidade da cobrança, ante a apresentação da grade curricular da aluna, na qual consta que ela cursou 3 módulos, também com 100% de frequência, que origina
ram o débito discutido Ademais, no contrato na clausula 14, § 1o, traz que em caso de rescisão o aluno devera mediante notificação expressa ao IPOG, e preenchimento do formulário específico enviado pelo IPOG, situação em que deverá pagar o saldo remanescente relativo aos módulos já ministrados. Corroborando com o entendimento, segue o julgado proferido em caso análogo: “Recurso de Apelação Cível no 0001299-13.2017.8.11.0041 – Capital Apelante: Wanderson Douglas Vital da Silva Apelada: Editora e Distribuidor
a Educacional S.A. (IUNI UNIC Educacional Ltda.) E M E N T A DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COBRANÇA DE CARGA HORÁRIA EXCEDIDA DECORRENTE DE REPROVAÇÃO DO ALUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TRANCAMENTO DO CURSO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. É fato que a inovação na fase recursal objetiva entendimento diverso do esposado na sentença, nã
o aplicado ao caso, sequer analisado, porque não foi alegado na inicial apresentada em juízo pelo recorrente, motivo pelo qual as aludidas matérias e os pedidos a elas correlatos não podem ser conhecidos. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. No caso em apreço, o conjunto probatório existente no
s autos corrobora pela existência da relação jurídica firmada entre as partes e a regularidade dos valores constantes no acordo em litígio, pois a cobrança pelas disciplinas cursadas além da grade é legal. In
casu
, o serviço foi disponibilizado e o apelante não comprovou a solicitação da desistência/trancamento do curso, não havendo o que se falar na inexistência do débito cobrado pela instituição de ensino. (TJ-MT 00012991320178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/20
22, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - DESISTÊNCIA DO CURSO PELO ALUNO - AUSÊNCIA DE PROVA DO REQUERIMENTO FORMAL DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA JUNTO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE MENSALIDADES – DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INCLUSÃO DOS DADOS PESSOAIS DO ALUNO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
- POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1. “O aluno que abandono o curso sem formalizar a desistência ou o trancamento da matrícula perante o estabelecimento de ensino, responde pelas mensalidades correspondentes ao período letivo. A simples alegação de que abandonou o curso não tem o condão de afastar o dever de adimplemento do valor das mensalidades, pois o serviço encontrava-se à disposição do aluno, somente podendo-se elidir ta
l obrigação quando comprovada, por escrito, perante
à
instituição de ensino, a desistência do curso ou do cancelamento da matrícula” (TJMT - Segunda Câmara Cível -
Ap
114671/2012, Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Julgado em 17/04/2013). 2. A inclusão ou manutenção dos dados pessoais do devedor/inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito da Instituição de ensino credora, sendo, pois, incabível falar em indenização por danos morais. (TJ-MT - APL: 0007217202014811000
3 MT, Relator: FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, Data de Julgamento: 19/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/11/2016)” Assim, tendo em vista que a Reclamante cursou os 3(três) módulos e estando este sem arcar com as parcelas, que possui seu índice financeiro descrito no contrato assinado pelo Reclamante, a presente não merece prosperar. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados
pela Reclamante. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.
Lauriane
A. Pinheiro Juíza Leiga Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, a
rquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, data da assinatura digital. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) a
comprovação
da
Reclamada
de que a
Recorrente

cursou
3
módulos
,
baseada

em
"
tela

sistêmica
" do
próprio
site, é unilateral e
não

possui

condão
de
prova
, pois
pode
ser
manipulada
e
não

está

acompanhada
de
provas

tecnológicas
de
autenticidade
(
ex
: IP,
geolocalização
); b) o
sistema
da
Recorrida
é
falho
,
não

disponibilizando
o
registro
de
presença
dos
alunos
,
conforme

vídeo

juntado
; c) a
Recorrente
jamais
participou
dos
módulos
"
Condições

Laborais
e
Diversidade
e
Inclusão
" (24/03/2024) e "
Clima
e
estratégias
para
carbono
Zero" (26/05/2024),
sendo
a
participação

simulada
pela
Recorrida
; d) o
pedido
de
cancelamento

em
07/11/2023,
após
o
primeiro

módulo
,
foi

motivado
pela
insatisfação
com o
curso
e a
metodologia
, que
não

atendeu

às

expectativas
; e) a
multa

rescisória
de 10%
sobre
o valor total do
curso
é
excessiva
e
desproporcional
, dado que a
desistência

ocorreu

após
o
primeiro

módulo
; f) a
inscrição
/
manutenção

indevida
do
nome

em

cadastro
de
inadimplente

enseja

dano
moral
in
re

ipsa
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
sua

inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
. Na
oportunidade
,
impugnou

concessão
da Justiça
Gratuita
a
parte

recorrente
. Em
pedido

contraposto
,
requereu
a
condenação
da
Recorrente

ao

pagamento
do
débito
pendente de R$ 4.046,32,
acrescido
de
multa
de 2%,
juros
de 12%
ao

ano
e
correção

monetária

pelo
IPCA/IBGE. Em
sede

preliminar
,
requereu
o
indeferimento
do
pedido
de
justiça

gratuita
da
Recorrente
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025